Tribunal: TJBA
Processo: 8063729-43.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8063729-43.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: PABLO PICASSO SILVA DIAS - OAB/BA 21.070, JOSÉ ANTÔNIO SAMPAIO GOMES - OAB/BA 17.180 e JOÃO SIMÕES DE PINHO JÚNIOR - OAB/BA 32.503 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA/BA. PACIENTE: EDUARDO FERREIRA LOPES PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, IV, E §6º, DO CPB. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. OPERAÇÃO EFÚGIO, ORIUNDA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, GAECO/MPBA, E A CORREGEDORIA GERAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 12/04/2023. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8063729-43.2023.8.05.0000, tendo PABLO PICASSO SILVA DIAS - OAB/BA 21.070, JOSÉ ANTÔNIO SAMPAIO GOMES - OAB/BA 17.180 e JOÃO SIMÕES DE PINHO JÚNIOR - OAB/BA 32.503, como Impetrantes e, na condição de Paciente, EDUARDO FERREIRA LOPES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR